Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722074-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O De acordo com a cláusula Décima Segunda da Consolidação do Contrato Social da apelante a diretoria da sociedade tem mandato de um ano, permitida a reeleição (ID 56332950 – PAG 11) e conforme a cláusula Décima Quarta a sociedade é representada pela assinatura conjunta do diretor presidente e de outros dois diretores a serem designados (ID 56332950- PAG 15). Assim, defiro o prazo de cinco dias para que a apelante apresente a ata de eleição e o termo de posse da atual diretoria que outorgou o mandato constante da procuração de ID 57435647. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)